Tribunal: TJPA
Processo: 0101663-49.2015.8.14.0018
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-08-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGOS 217-A C/C ARTIGO 226, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADO. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA DE RECLUSÃO MANTIDA NO PATAMAR FIXADO PELO MAGISTRADO A QUO, DEVENDO SER EXCLUIDO APENAS A PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, DEVENDO APENAS DE OFÍCIO SER EXCLUÍDA E PENA DE MULTA.PRELIMINAR DE NULIDADEConforme às fls. 54 dos autos, verifica-se que o apelante foi devidamente interrogado perante a autoridade judicial, tendo sido assistido pelo advogado dativo (Dr. Daniel Ribeiro Vasconcelos), bem como, foram ouvidas as testemunhas e a vítima.Nota-se que no seu interrogatório, o apelante negou os fatos narrados na denúncia, sustentou que as acusações é fruto de uma armação contra a sua pessoa, pois sua ex-companheira (avó da vítima) não queria deixa-lo sair de casa.Após ser ouvido, o magistrado a quo entendeu que não havia mais necessidade de formular mais perguntas e passou a palavra para o Ministério Público e defesa que também não fizeram nenhuma pergunta e nem requereram diligências.Assim, não há qualquer nulidade processual presente nos autos, razão pela qual, rejeito a preliminar.MÉRITOINSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA.Comprovado o abuso sexual pelas provas testemunhais, especialmente, pelas declarações da vítima, que, em crimes desta natureza, em razão de seu caráter clandestino, assume papel de grande relevância, impossível falar-se em absolvição. Outrossim, registre-se que a ausência de constatação da prática de atos libidinosos no Laudo de Exame de Corpo de Delito não tem o condão de afastar a prática delitiva, visto que a apalpação e o sexo oral, praticados pelo apelante, dificilmente deixam vestígios.Os autos apontam que há o claro indicativo de que a menor foi submetida a ato libidinoso diverso da conjunção carnal, através de manipulação digital em seu órgão genital e sexo oral e que de acordo com os depoimentos obtidos das testemunhas de acusação, foram efetivamente praticados pelo recorrente, mesmo que este durante a audiência de qualificação e interrogatório tenha negado tal acusação. Além dos depoimentos da vítima, as demais testemunhas ouvidas em juízo confirmaram a versão apresentada pela vítima, estando a versão harmônica e coesa, não havendo graves contradições nos fatos.Da atenta análise dos depoimentos colhidos ao longo da persecução criminal, extraio, como bem observou o juízo a quo, identidade e correlação entre as versões prestadas pela infante e do acusado (companheiro da sua avó) na fase inquisitorial, conferindo veracidade à versão acusatória e fortalecendo a manutenção do édito condenatório.A vítima relatou graves fatos de abusos sofridos com riqueza de detalhes, o local onde ocorriam, bem como, a tentativa de penetração na vagina da vítima, mas felizmente não chegou a concretizar, porque a vítima sempre conseguia escapar, tento conseguido concretizar os atos libidinosos diversos da conjunção carnal (sexo oral e passar a mão nas partes intimas da vítima). Não há nos autos a existência de qualquer motivo, lastreado no conjunto probatório, a indicar, por parte da ofendida, intenção de, indevidamente, prejudicar o recorrente, fazendo falsas acusações, mormente considerando que o acusado era chamado de avô pela vítima, pois mantinha um relacionamento com a avó da vítima, o qual deveria ser responsável pela proteção da criança, todavia, assim não procedeu. Transparece, com clareza solar, que a menor sofreu pressão para não denunciar o acusado, pois o mesmo lhe ameaçava de morte, bem como tinha medo de apanhar se contasse alguma coisa para sua avó.Portanto, não há que se cogitar no caso em tela a afirmação feita pelo apelante em sua defesa de que a decisão do MM. Magistrado, se apresenta contrária às provas dos autos, visto que os depoimentos prestados em juízo, ratificados pela prova material apresentada, demonstram de forma inconteste, que o acusado realizou o crime descrito na exordial acusatória, contra a menor de idade, que sem a chance de se defender se submeteu aos instintos sexuais e a lascívia do acusado.Sendo assim, comprovadas materialidade e autoria do delito configurado no art. 217-A do CP, afasto a pretensão absolutória, bem como a tese de desclassificação para modalidade tentada, por serem totalmente incabíveis.DOSIMETRIANota-se que o magistrado a quo valorou negativamente apenas duas circunstâncias judiciais são elas: circunstâncias do crime e consequências do crime. Logo, torna-se adequada a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com fulcro na Súmula nº 23 deste Tribunal: ?A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal?.Logo, MANTENHO a pena-base no patamar de 08 (oito) anos de reclusão, pois trata-se de um quantum adequado e razoável, diante do crime bárbaro praticado pelo apelante, devendo ser excluído de ofício a pena de multa, por ausência de previsão legal.2ª Fase Não há agravantes ou atenuantes a serem valorados.3ª FaseNão há causa de diminuição a ser valorada.MANTENHO o reconhecimento da causa de aumento da pena, pois o acusado mantinha uma certa autoridade sobre a vítima, pois o mesmo mantinha um relacionamento amoroso com avó da vítima, com fulcro no 226, inciso II, do CPB. Assim, deve ser aumentada a pena pela metade, ficando a pena definitiva no patamar de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.DispositivoPor todo exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO, devendo ser excluído de ofício apenas a pena de multa. ACÓRDÃOVistos etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, DEVENDO DE OFÍCIO SER EXCLUÍDA A PENA DE MULTA, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0101663-49.2015.814.0018
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ELDORADO DO CARAJÁS
APELANTE: JOSÉ SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGOS 217-A C/C ARTIGO 226, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADO. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA DE RECLUSÃO MANTIDA NO PATAMAR FIXADO PELO MAGISTRADO A QUO, DEVENDO SER EXCLUIDO APENAS A PENA DE MULTA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, DEVENDO APENAS DE OFÍCIO SER EXCLUÍDA E PENA DE MULTA.
PRELIMINAR DE NULIDADE
Conforme às fls. 54 dos autos, verifica-se que o apelante foi devidamente interrogado perante a autoridade judicial, tendo sido assistido pelo advogado dativo (Dr. Daniel Ribeiro Vasconcelos), bem como, foram ouvidas as testemunhas e a vítima.
Nota-se que no seu interrogatório, o apelante negou os fatos narrados na denúncia, sustentou que as acusações é fruto de uma armação contra a sua pessoa, pois sua ex-companheira (avó da vítima) não queria deixa-lo sair de casa.
Após ser ouvido, o magistrado
a quo
entendeu que não havia mais necessidade de formular mais perguntas e passou a palavra para o Ministério Público e defesa que também não fizeram nenhuma pergunta e nem requereram diligências.
Assim, não há qualquer nulidade processual presente nos autos, razão pela qual, rejeito a preliminar.
MÉRITO
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA.
Comprovado o abuso sexual pelas provas testemunhais, especialmente, pelas declarações da vítima, que, em crimes desta natureza, em razão de seu caráter clandestino, assume papel de grande relevância, impossível falar-se em absolvição. Outrossim, registre-se que a ausência de constatação da prática de atos libidinosos no Laudo de Exame de Corpo de Delito
não tem o condão de afastar a prática delitiva, visto que a apalpação e o sexo oral, praticados pelo apelante, dificilmente deixam vestígios.
Os autos apontam que há o claro indicativo de que a menor foi submetida a ato libidinoso diverso da conjunção carnal, através de manipulação digital em seu órgão genital e sexo oral e que de acordo com os depoimentos obtidos das testemunhas de acusação, foram efetivamente praticados pelo recorrente, mesmo que este durante a audiência de qualificação e interrogatório tenha negado tal acusação.
Além dos depoimentos da vítima, as demais testemunhas ouvidas em juízo confirmaram a versão apresentada pela vítima, estando a versão harmônica e coesa, não havendo graves contradições nos fatos.
Da atenta análise dos depoimentos colhidos ao longo da persecução criminal, extraio, como bem observou o juízo a quo, identidade e correlação entre as versões prestadas pela infante e do acusado (companheiro da sua avó) na fase inquisitorial, conferindo veracidade à versão acusatória e fortalecendo a manutenção do édito condenatório.
A vítima relatou graves fatos de abusos sofridos com riqueza de detalhes, o local onde ocorriam, bem como, a tentativa de penetração na vagina da vítima, mas felizmente não chegou a concretizar, porque a vítima sempre conseguia escapar, tento conseguido concretizar os atos libidinosos diversos da conjunção carnal (sexo oral e passar a mão nas partes intimas da vítima).
Não há nos autos a existência de qualquer motivo, lastreado no conjunto probatório, a indicar, por parte da ofendida, intenção de,
indevidamente, prejudicar o recorrente, fazendo falsas acusações
, mormente considerando que o acusado era chamado de avô pela vítima, pois mantinha um relacionamento com a avó da vítima, o qual deveria ser responsável pela proteção da criança, todavia, assim não procedeu.
Transparece, com clareza solar, que a menor sofreu pressão para não denunciar o acusado, pois o mesmo lhe ameaçava de morte, bem como tinha medo de apanhar se contasse alguma coisa para sua avó.
Portanto, não há que se cogitar no caso em tela a afirmação feita pelo apelante em sua defesa de que a decisão do MM. Magistrado, se apresenta contrária às provas dos autos, visto que os depoimentos prestados em juízo, ratificados pela prova material apresentada, demonstram de forma inconteste, que o acusado realizou o crime descrito na exordial acusatória, contra a menor de idade, que sem a chance de se defender se submeteu aos instintos sexuais e a lascívia do acusado.
Sendo assim, comprovadas materialidade e autoria do delito configurado no art. 217-A do CP, afasto a pretensão absolutória, bem como a tese de desclassificação para modalidade tentada, por serem totalmente incabíveis.
DOSIMETRIA
Nota-se que o magistrado
a quo
valorou negativamente apenas duas circunstâncias judiciais são elas: circunstâncias do crime e consequências do crime. Logo, torna-se adequada a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com fulcro na Súmula nº 23 deste Tribunal:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.
Logo, MANTENHO a pena-base no patamar de 08 (oito) anos de reclusão, pois trata-se de um quantum adequado e razoável, diante do crime bárbaro praticado pelo apelante,
devendo ser excluído de ofício a pena de multa, por ausência de previsão legal.
2ª Fase
Não há agravantes ou atenuantes a serem valorados.
3ª Fase
Não há causa de diminuição a ser valorada.
MANTENHO o reconhecimento da causa de aumento da pena, pois o acusado mantinha uma certa autoridade sobre a vítima, pois o mesmo mantinha um relacionamento amoroso com avó da vítima, com fulcro no 226, inciso II, do CPB. Assim, deve ser aumentada a pena pela metade,
ficando a pena definitiva no patamar de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.
Dispositivo
Por todo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO, devendo ser excluído de ofício apenas a pena de multa.

ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, DEVENDO DE OFÍCIO SER EXCLUÍDA A PENA DE MULTA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido
pela Excelentíssima Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 04 de agosto de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNERO
Relator
PROCESSO Nº 0101663-49.2015.814.0018
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ELDORADO DO CARAJÁS
APELANTE: JOSÉ SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

JOSÉ SEBASTIÃO DE OLIVEIRA,
por intermédio do advogado Jackson Vieira dos Santos Silva (OAB/PA 23.763), interpôs
Recurso de Apelação Criminal
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Comarca de Eldorado do Carajás/PA, que o condenou à pena de
12 (doze) anos de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, pela prática delitiva tipificada no artigo 217-A c/c art. 226, II, todos do Código Penal (Estupro de Vulnerável).

Narra a denúncia que no decorrer do ano de 2015 o acusado praticou vários atos libidinosos diversos da conjunção carnal com sua neta, L. L. P. S., a qual contava com apenas 8 (oito) anos de idade, atos estes consistentes em sexo oral na criança e em mais de uma ocasião, tentou colocar o dedo nas partes íntimas da criança fl. 03.

Consta que a vítima reside com o acusado, e que os atos abusivos reiterados foram praticados uma vez na roça e em outra ocasião empurrou a vítima para dentro de um quarto e novamente fez sexo oral com ela, aproveitando-se da confiança e da autoridade que o acusado exerce, como avô, sendo de costume o denunciado apalpar as partes íntimas da vítima (com frequência) e para compensar presenteou a mesma com um celular e uma bicicleta.

Aduz que a avó da vítima ao ver discussão entre a vítima e sua prima Tainá de 6 (seis) anos, ouviu Tainá afirmando que o acusado, seu ex-convivente, teria abusado de sua neta, e que diante disso foi acionado o conselho tutelar que noticiou o caso a autoridade policial.

A denúncia foi recebida em 27/10 de 2015 (fls. 31).

Durante a instrução processual, a DEFESA requereu a substituição da testemunha ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA por JOSÉ CARLOS HAGAPITO MOREIRA. Ainda, foram ouvidas a vítima LAILA, e 2 (duas) testemunhas arroladas pela acusaçã
o: MARIA DA LUZ PINHEIRO SOBRINHO, DEUSIENE PEREIRA DA SILVA, além da oitiva de 2 (duas) testemunhas arroladas de defesa: JOSÉ CARLOS HAGAPITO MOREIRA e ALCIONE FEREIRA DA SILVA, e levado a efeito o interrogatório do acusado JOSÉ SEBASTI¿
O DE OLIVEIRA.

Às fls. 21/22 foi juntado relatório do Conselho tutelar.

Laudo de exame sexológico forense juntado às fls. 24.

Em Alegações finais orais o Ministério Público, pugnou pela condenação do acusado nos termos da Denúncia.

Em Alegações finais a defesa pugnou pelo reconhecimento da insuficiência de provas nos autos a acerca de exames sexuais probatório da existência de penetraçã
o carnal; considerando que o testemunho de acusaç¿o trouxe fat
os que não condizem com a realidade ao alegar que houve a prática do sexo anal. A defesa se manifesta requerendo a absolvição do acusado, e subsidiariamente requereu a sanção penal mínima, tendo em vista a primazia do réu e seus antecedentes criminais.

O Juízo
a quo
JULGOU PROCEDENTE a denúncia e condenou o acusado à pena de
12 (doze) anos de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, pela prática delitiva tipificada no artigo 217-A c/c art. 226, II, todos do Código Penal (Estupro de Vulnerável).

A defesa interpôs Recurso de Apelação Criminal (fls. 67-75), pugnando pelo reconhecimento do cerceamento de defesa ao apelante, quando não foram oportunizado o direito ao réu de auto defender-se na audiência de instrução e julgamento, no mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas e por fim, pugnou pelo redimensionamento da pena-base e regime inicial de cumprimento de pena e por fim, a desclassificação para modalidade tentada do crime de estupro. (fls. 67-75)

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo recursal. (fls.85-88).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. (O parecer ministerial incorreu em erro material na sua parte dispositiva ao mencionar ¿provimento do apelo¿, pois todo seu conteúdo é direcionado pelo desprovimento do apelo), fls. 96-99/verso.

É o relatório. Ao revisor.

Belém (PA), 04 de agosto de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0101663-49.2015.814.0018
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ELDORADO DO CARAJÁS
APELANTE: JOSÉ SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A defesa sustenta que o apelante não teve oportunidade de apresentar a sua auto defesa durante a audiência de instrução e julgamento.

Entretanto, conforme às fls. 54 dos autos, verifica-se que o apelante foi devidamente interrogado perante a autoridade judicial, tendo sido assistido pelo advogado dativo (Dr. Daniel Ribeiro Vasconcelos), bem como, foram ouvidas as testemunhas e a vítima.

Nota-se que no seu interrogatório, o apelante negou os fatos narrados na denúncia, sustentou que as acusações é fruto de uma armação contra a sua pessoa, pois sua ex-companheira (avó da vítima) não queria deixa-lo sair de casa.

Após ser ouvido, o magistrado
a quo
entendeu que não havia mais necessidade de formular mais perguntas e passou a palavra para o Ministério Público e defesa que também não fizeram nenhuma pergunta e nem requereram diligências.

Assim, não há qualquer nulidade processual presente nos autos, razão pela qual, rejeito a preliminar.

MÉRITO

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA.

Anoto, de pronto, que não procede a
alegação de insuficiência probatória a respeito da autoria e da materialidade delitivas, com a consequente absolvição do apelante
, uma vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação.

Comprovado o abuso sexual pelas provas testemunhais, especialmente, pelas declarações da vítima, que, em crimes desta natureza, em razão de seu caráter clandestino, assume papel de grande relevância, impossível falar-se em absolvição. Outrossim, registre-se que a ausência de constatação da prática de atos libidinosos no Laudo de Exame de Corpo de Delito
não tem o condão de afastar a prática delitiva, visto que a apalpação e o sexo oral, praticados pelo apelante, dificilmente deixam vestígios.

A autoria encontra-se comprovada por meio dos relatos da vítima registrado no Relatório Situacional do Conselho Tutelar de Eldorado dos Carajás, conforme fls. 21-22:
¿(...) Que a senhora Maria falou que morou junto com Zé do Rádio um período de um ano e um mês e já esta com os dois meses separados. Segundo ela não sabia do que tinha acontecido com a neta. Só uns dias atrás que ficou sabendo.
Conversamos com a criança ela relatou que por mais de uma vez Zé do Rádio tinha passado a língua em suas partes íntimas, e pegava em seus peitos e chegou a colocar o dedo em sua vagina que saiu sangue. (...)¿

A vítima
L. L. P. S
, relatou detalhes da ação criminosa do apelante, perante a autoridade judicial. Senão vejamos:
¿(...) Que o acusado era companheiro de sua avó; Que os abusos ocorreram na chácara e na casa de sua avó; Que o acusado passava a mão nas suas partes intimas, bem como lambeu sua vagina; Que o acusado lhe deu um celular e uma bicicleta para que não contasse; Que o acusado deu um celular para a sua prima para que ela não falasse; Que disse para sua prima Tainá que o acusado colocava dedo na sua xoxota e que o mesmo lhe obrigava a deixar ele lamber sua xoxota (...) Que tentou colocar o pênis na sua xoxota (...) Que isso aconteceu mais de uma vez; Que o acusado ameaçava a vítima de morte; Que o acusado era companheiro de sua avó (...) Que não lembra quantas vezes ele fez as saliências; Que foram mais de uma; Que ele tentou com sua prima, mas ela não deixava (...)¿

Verifica-se, após atenta análise da referida prova material, que há o claro indicativo de que a menor foi submetida a ato libidnoso diverso da conjunção carnal, através de manipulação digital em seu órgão genital e sexo oral e que de acordo com os depoimentos obtidos das testemunhas de acusação, foi efetivamente praticado pelo recorrente, mesmo que este durante a audiência de qualificação e interrogatório tenha negado tal acusação.

Além dos depoimentos da vítima, as demais testemunhas ouvidas em juízo confirmaram a versão apresentada pela vítima, estando a versão harmônica e coesa, não havendo graves contradições nos fatos.

Da atenta análise dos depoimentos colhidos ao longo da persecução criminal, extraio, como bem observou o juízo
a quo,
identidade e correlação entre as versões prestadas pela infante e do acusado (companheiro da sua avó) na fase inquisitorial, conferindo veracidade à versão acusatória e fortalecendo a manutenção do édito condenatório.

Digo isso porque, a vítima relatou graves fatos de abusos sofridos com riqueza de detalhes, o local onde ocorriam
,
bem como, a tentativa de penetração na vagina da vítima, mas felizmente não chegou a concretizar, porque a vítima sempre conseguia escapar, tento conseguido concretizar os atos libidinosos diversos da conjunção carnal (sexo oral e passar a mão nas partes intimas da vítima).

Devo registrar, ainda, que não há nos autos a existência de qualquer motivo, lastreado no conjunto probatório, a indicar, por parte da ofendida, intenção de,
indevidamente, prejudicar o recorrente, fazendo falsas acusações
, mormente considerando que o acusado era chamado de avô pela vítima, pois mantinha um relacionamento com a avó da vítima, o qual deveria ser responsável pela proteção da criança, todavia, assim não procedeu.

Transparece, com clareza solar, que a menor sofreu pressão para não denunciar o acusado, pois o mesmo lhe ameaçava de morte, bem como tinha medo de apanhar se contasse alguma coisa para sua avó.

Portanto, não há que se cogitar no caso em tela a afirmação feita pelo apelante em sua defesa de que a decisão do MM. Magistrado, se apresenta contrária às provas dos autos, visto que os depoimentos prestados em juízo, ratificados pela prova material apresentada, demonstram de forma inconteste, que o acusado realizou o crime descrito na exordial acusatória, contra a menor de idade, que sem a chance de se defender se submeteu aos instintos sexuais e a lascívia do acusado.

Sendo assim, comprovadas materialidade e autoria do delito configurado no art. 217-A do CP, afasto a pretensão absolutória, bem como a tese de desclassificação para modalidade tentada, por serem totalmente incabíveis.

DOSIMETRIA DA PENA

Já em relação ao
pedido de fixação da pena-base no mínimo legal
, também não assiste razão ao recorrente, sendo necessário para melhor ilustrar sua análise, a transcrição dos seguintes excertos,
in verbis:

¿(...) Circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (1a. Fase): Quanto a culpabilidade, entendo que é inerente ao crime, portanto, neutra. Não possui antecedentes. Quanto à conduta social, o dado é de difícil ilação, não havendo dados que conduza à reprovação. Em relação à personalidade, também não há possibilidade de se aferir, pois demandaria perícia elaborada por especialista. Os motivos também são favoráveis. Sobre as circunstâncias e consequências do crime, milita em desfavor do acusado, uma vez que o mesmo rompeu obstáculo para alcançar seu intento delitivo, portanto, desfavorável. Comportamento da vítima: tenho-a como neutra. Assim sendo, levando em conta os artigos 68 e 60 do CPB, FIXO a
PENA-BASE para o acusado em 8 (oito) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa
, que considerando a impossibilidade de se aferir a situação econômica do acusado, fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente. (...)¿

Nota-se que o magistrado
a quo
valorou negativamente apenas duas circunstâncias judiciais são elas: circunstâncias do crime e consequências do crime. Logo, torna-se adequada a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com fulcro na Súmula nº 23 deste Tribunal:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Logo, MANTENHO a pena-base no patamar de 08 (oito) anos de reclusão, pois trata-se de um quantum adequado e razoável, diante do crime bárbaro praticado pelo apelante,
devendo ser excluído de ofício a pena de multa, por ausência de previsão legal.

2ª Fase

Não há agravantes ou atenuantes a serem valorados.

3ª Fase

Não há causa de diminuição a ser valorada.

MANTENHO o reconhecimento da causa de aumento da pena, pois o acusado mantinha uma certa autoridade sobre a vítima, pois o mesmo mantinha um relacionamento amoroso com avó da vítima, com fulcro no 226, inciso II, do CPB. Assim, deve ser aumentada a pena pela metade,
ficando a pena definitiva no patamar de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Dispositivo

Por todo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO, devendo ser excluído de ofício apenas a pena de multa.

É o voto.

Belém (PA), 04 de agosto de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator